Tribunal: TJDFT
Processo: 0701495-61.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL). INCIDENTE DE TRÂNSITO. PRISÃO PREVENTIVA. PRELIMINARES DE NULIDADE E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL. DESRESPEITO ÀS AUTORIDADES. SAÚDE DO PACIENTE. ASSISTÊNCIA NO CÁRCERE. PROTEÇÃO À UNIDADE FAMILIAR. CONTRADIÇÃO E AUSÊNCIA DE PROVA DE DEPENDÊNCIA EXCLUSIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria/DF, que converteu a prisão em flagrante em preventiva de paciente denunciado por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II c/c art. 14, II, do CP).
2. A conduta imputada consistiu em agressões físicas graves e tentativa de estrangulamento com cinto de segurança contra o condutor de um veículo após incidente de trânsito, tendo o paciente supostamente confundido a vítima com terceiro, em fato praticado na presença da esposa e filhos menores daquela.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A discussão gira em torno da alegação de nulidade procedimental por cerceamento de defesa na delegacia e da tese de ausência de intenção de matar (animus necandi).
4. Analisa-se, ainda, a legalidade da prisão preventiva sob o prisma da garantia da ordem pública, considerando o modus operandi e o comportamento do paciente, bem como o pleito de soltura fundado em estado de saúde (hipertensão) e na necessidade de amparo ao núcleo familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As alegações de nulidade e a análise do elemento subjetivo do tipo (animus necandi) demandam dilação probatória, sendo inviáveis na via estreita do habeas corpus, devendo ser dirimidas pelo Juízo da causa durante a instrução criminal.
6. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta evidenciada pelo descontrole e periculosidade social do paciente que, em visível estado de embriaguez, agrediu família inocente, mantendo conduta violenta e desrespeitosa inclusive contra os policiais que atenderam a ocorrência e danificando a viatura oficial.
7. Condições pessoais favoráveis não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, não havendo violação ao princípio da presunção de inocência, dado o caráter cautelar da medida.
8. A condição de saúde relatada não autoriza a soltura imediata, uma vez que inexistente prova da impossibilidade de tratamento médico via sistema penitenciário, que deve garantir a assistência básica prioritariamente no ambiente prisional.
9. O argumento de proteção familiar mostra-se contraditório quando a conduta revela absoluto desrespeito à integridade de outra unidade familiar, praticada na presença de crianças. Ademais, inexiste comprovação da dependência exclusiva que não possa ser suprida por rede de apoio ou assistência social.
10. As medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP são insuficientes e inadequadas diante da gravidade do fato e da agressividade demonstrada, sendo a prisão a única medida apta a resguardar a ordem pública e a instrução criminal neste momento.
IV. DISPOSITIVO
11. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.